Tribunal: STF
Processo: RMS 23910
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. PORTARIAS
NºS 77/2000 E 93/2000, DE MINISTRO DE ESTADO. PERDA DE OBJETO.
Fica prejudicado, por perda de objeto, o mandado de
segurança ajuizado contra portaria ministerial que, conquanto
determinasse a suspensão do pagamento de créditos trabalhistas
oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado, teve seus
efeitos suspensos por ato superveniente da mesma natureza e da mesma
autoridade, esvaziando de eficácia os atos praticados com base no
ato impugnado.
Recurso a que se nega provimento.